Tribunal: TJDFT
Processo: 0007883-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007883-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o pedido de prorrogação de prazo requerido pelo exequente para acostar a declaração funcional do substituído ISRAEL MURICI VALADARES. Brasília, 5 de outubro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador